Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706543-53.2021.8.07.0007 APELANTE: JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA APELADO: JOSE DE PAULO D E S P A C H O Vistos etc. Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, bem como ao disposto no art. 933 do mesmo diploma legal, INTIME-SE a apelante para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre a suposta deserção do recurso e a apontada nulidade por não se proporcionar a produção de prova em audiência preliminar, nos termos do art. 677, § 1o, do CPC, ambas suscitadas pela parte adversa em contrarrazões (id 31224502). Ademais, não há preparo recolhido pela apelante. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, intime-se a recorrente para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça nos autos dos Embargos de Terceiro, como afirmou em apelação. Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator